Tribunal: STF
Processo: Inq 4911
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito criminal. Suposto crime eleitoral praticado, em tese, por Parlamentar Federal. Pedido de arquivamento Formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência Monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Devolução dos autos à origem.



    Decisão: Trata-se de inquérito instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, supostamente praticado durante as eleições do ano de 2018, tendo em vista suposta omissão na prestação de contas da então candidata e hoje Deputada Federal Gleisi Helena Hoffman, referente à contratação de influenciadores digitais. 



    O feito foi distribuído à Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria destes autos, que encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto à opinio delicti.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, fez um relato minucioso da investigação e concluiu no sentido de que “Os fatos narrados, a princípio, não ensejam a atuação da Procuradoria-Geral da República”, razão pela qual requereu o arquivamento do presente inquérito quanto à representada Gleisi Hoffmann e a devolução dos autos ao Ministério Público Eleitoral do Estado de Minas Gerais, “considerando que os documentos que compõem autos apontam que os pactos sub examine foram efetuados por Miguel Correa da Silva Júnior, pessoa que também era responsável pelo direcionamento do conteúdo a ser produzido pelos influenciadores, podendo, em tese, configurar a conduta prevista no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97”. Transcrevo, por relevante, parte da manifestação do Parquet Federal: 



    “Não há, nos autos, nenhum elemento que permita afirmar pela efetiva participação de Gleisi Hoffmann na contratação da empresa Fórmula Tecnologia Ltda., tampouco da Agência Lajoy. 



    Aliás, restou devidamente evidenciado que o pagamento da agência de casting se deu com recursos próprios do então candidato ao Senado Federal Miguel Correa da Silva Júnior, e que a empresa de propriedade deste – ao que consta – era a responsável por determinar quais temas os influenciadores tratariam nas redes sociais, não havendo, a princípio, nenhum tipo de ingerência da Deputada Federal ora investigada. 



    A simples menção ao nome de parlamentar, bem como a mera possibilidade abstrata de envolvimento de congressista5 , autoridade detentora de prerrogativa de foro, por si só, não tem o condão de firmar a competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco a atribuição da Procuradoria-Geral da República para a condução das investigações.



    A atração da causa para o foro competente, assim como a atuação deste órgão ministerial, apenas se justificariam caso restasse demonstrada a existência de indícios mínimos da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais, o que não se verifica na documentação que acompanha o presente procedimento.



    Com efeito, considerando-se que, na realidade fática, não há, ao menos nesse momento, indícios mínimos para se afirmar que a representada Gleisi Hoffmann tenha atuado na contratação das empresas, definido pautas de publicações em mídias sociais, pago por esses serviços, tampouco tenha tomado ciência sobre sua realização, não há como afirmar que esta omitiu declaração de doação de bem estimável em dinheiro em sua prestação de contas.” 



    É o relatório. Decido.



    O art. 28 do Código de Processo Penal estabelece, in verbis:



    “Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”.



    In casu, trata-se de manifestação do dominus litis, no sentido de que não há justa causa para prosseguimento da investigação com relação à congressista.



    Quanto à competência do Relator para promover, monocraticamente, o arquivamento de inquérito nos tribunais, dispõe o art. 3º, I, da Lei 8.038/90: 



    Art. 3º - Compete ao relator : 



    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal. 



    Ex positis, DETERMINO o arquivamento do feito quanto à Parlamentar Federal, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral do Estado de Minas Gerais, nos termos da manifestação do Parquet Federal.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente